Tribunal: TJDFT
Processo: 0737772-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Cuida-se de agravo der instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de origem 0028942-31.2000.8.07.0015 e que tramita na VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL e LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, na qual o Juízo a quo entendeu que o crédito do agravante a ser habilitado seria de R$63.580,65. Irresignado o agravante alega que, em atenção à coisa julgada, o real valor devido ao agravante de R$425.290,58 (quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos) já abatida a diferença entre o real valor devido conforme a sentença e o valor já levantado pelo agravante (R$63.580,65). Aduz que esse possível prejuízo financeiro adveio pela não aplicação de juros e correção monetária após o decreto falimentar de 1o.04.2002, quase 20 anos atrás. Requere assim, a concessão do efeito suspensivo. No mérito requere o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente cumpre esclarecer que grande confusão processual foi percebida nos autos, uma vez que a decisão agravada (ID 42532879 dos autos de origem), apesar de ter sido proferida há mais de um ano (16/08/2019) somente foi publicada no DJe em 17/10/2019, contudo em 01/10/19 a advogada do agravante renunciou ao seu mandato e o Juízo de origem não procedeu sua intimação para regularizar sua representação processual. Desta forma, nos termos do artigo 76 do CPC, o prazo recursal quanto a decisão Id. 42532879 dos autos de origem, para o agravante, somente começou a correr a partir da regularização de sua representação processual ocorrida em 02/09/2020. Portanto, num primeiro momento, entendo como tempestivo o presente recurso. Pois bem. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a inicial, verifico assistir razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo do feito de origem de modo que a matéria suscitada, aparentemente aponta para a necessidade da suspensão do feito originário, sob pena de se tornar inútil a presente via recursal. Assim, os documentos juntados e a alegação do agravante, aparentemente, aponta para a verossimilhança de suas alegações no que tange aos requisitos necessários para a suspensão do feito, contudo, necessitam de análise pormenorizada e detalhada a fim de se averiguar o mérito da questão posta em Juízo, devendo a quantia de R$425.290,58 (quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos) oriundo da diferença entre o aparente valor devido conforme o título de crédito judicial (sentença) e o valor encontrado pelo Juízo Falimentar, ou seja, R$ R$488.871,23 – R$63.580,65 = R$425.290,58 (quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos) ser mantido em conta judicial até decisão final deste Agravo. Noutro passo, tenho que as considerações lançadas pela recorrente serão mais bem esmiuçadas quando do julgamento de mérito do presente recurso. Ante o exposto, justifica-se a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, até julgamento final deste recurso, eis que, diante das circunstâncias pontuadas em linhas anteriores, o tema necessita ser melhor esquadrinhado quando do julgamento de mérito, em caso de eventual provimento do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para, até ulterior decisão, sustar o andamento da ação principal. Comunique-se ao Juízo. Intimem-se os agravados para resposta.